Tribunal: TJES
Processo: 5019705-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019705-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019705-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ENQUADRAMENTO LEGAL. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Paulo Henrique de Almeida contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de indulto. O recorrente busca o reconhecimento do direito ao benefício com base no inciso VIII do art. 9º do Decreto Presidencial 12.338/24, alegando primariedade e pena remanescente inferior a seis anos, a despeito da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o dispositivo legal aplicável — se o inciso VII ou VIII do art. 9º do Decreto 12.338/24 — para a análise de indulto em casos de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e verificar o cumprimento do requisito temporal exigido até a data limite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete privativamente ao Presidente da República a definição dos requisitos para o indulto (inciso XII do art. 84 da Constituição Federal), cabendo ao magistrado apenas a verificação do preenchimento das exigências estipuladas, vedada a interpretação extensiva.

O inciso VIII do art. 9º do Decreto 12.338/24 destina-se especificamente a condenados em livramento condicional ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, hipótese diversa da situação do agravante.

A execução de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos submete-se à regência específica do inciso VII do art. 9º do Decreto Presidencial, o qual exige o cumprimento de 1/6 da pena (se primário) até 25 de dezembro de 2024.

O recorrente iniciou o cumprimento das penas restritivas de direitos apenas em 25 de março de 2025, data posterior ao marco temporal do decreto, circunstância que evidencia a ausência de cumprimento do percentual mínimo exigido na data estipulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de indulto para penas substituídas por restritivas de direitos deve observar os requisitos do inciso VII do art. 9º do Decreto 12.338/24, e não do inciso VIII.

O não cumprimento da fração necessária da pena até a data limite estabelecida no decreto presidencial impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, inciso XII do art. 84. Decreto Presidencial 12.338/24, inciso I do art. 3º; incisos VII e VIII do art. 9º. Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019705-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17051401), nos autos do processo nº 2002457-94.2023.8.08.0024, por meio da qual foi indeferido o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Nas razões recursais (ID 17051400), sustenta o recorrente que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, conforme previsto no art. 9º, inciso VIII, do referido decreto, notadamente por ser primário e possuir pena remanescente inferior a seis anos, a ser cumprida em regime aberto. Alega, ainda, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não impede a aplicação do indulto, conforme expressa previsão do art. 3º, do mesmo decreto, de modo que a decisão recorrida incorreu em interpretação
in malam partem
. Diante disso, requer seja reconhecido o direito ao indulto e determinada sua imediata concessão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Extrai-se da Guia de Execução Penal do agravante que fora condenado na Ação Penal nº 0008893-07.2018.8.08.0048 à pena total de quatro anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, interdição temporária de direitos e prestação de serviços à comunidade.

A execução foi implementada no sistema SEEU em 01/9/2023.

Em 29/02/2024, o Juízo da Execução fixou as penas restritivas de direitos e determinou a intimação do apenado para iniciar cumprimento.

O agravante foi intimado pessoalmente em 12/02/2025, e, em 25/3/2025, realizou a entrevista inicial, dando início ao cumprimento das penas substitutivas.

Por meio de sua defesa técnica, o agravante requereu ao Juízo da Execução a concessão do indulto, nos termos do artigo 9º, inciso VIII, c/c artigo 3º, I, ambos do Decreto Presidencial nº 12.338/24, in verbis:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

Por sua vez, o requerimento foi indeferido com base na seguinte fundamentação:

“
(...) Entretanto, embora o art. 3º do referido Diploma legal estabeleça a aplicabilidade do indulto às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos (PRDs), o Decreto contém previsões específicas para as penas alternativas.

O dispositivo corretamente aplicável às penas restritivas de direitos é o inciso VII do Decreto de Indulto, e não o inciso VIII invocado pela Defesa. O inciso VIII restringe-se às hipóteses de livramento condicional e de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto.

Não obstante a inadequação do fundamento legal apresentado, cumpre ressaltar que, mesmo que fosse invocado o inciso VII (o dispositivo correto para PRDs), a benesse não poderia ser concedida, porquanto, conforme os dados do SEEU, o apenado não cumpriu o percentual mínimo de 1/6 (um sexto) da pena restritiva de direitos, requisito objetivo indispensável para a concessão do indulto”

A controvérsia reside exatamente no dispositivo correto a ser aplicado ao caso, visto que a Defesa insiste na aplicação do inciso VIII, do Art. 9º, do Decreto. A referida hipótese, no entanto, está relacionada àquele que, em razão do tempo de pena já cumprido, está no gozo de livramento condicional ou cumprindo a pena no regime aberto.

A execução penal do agravante, porém, é diversa. Sua situação se amolda, na verdade, ao disposto no inciso VII, do artigo 9º, do Decreto presidencial:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: a pena privativa de liberdade sob o regime aberto
ou substituída por pena restritiva de direitos
, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena
,
se não reincidentes
,
ou um quinto da pena
,
se reincidentes
;

Na espécie, o agravante foi condenado a pena inferior a quatro anos e, na sentença, o juízo da condenação substituiu a pena de liberdade por duas restritivas de direitos.

Para essas hipóteses, o Decreto exige, para fins de concessão do indulto, que o apenado tenha cumprido até 25/12/2024 1/6 (um sexto) da pena (se primário) ou 1/5 (um quinto) se reincidente.

Na hipótese, o agravante iniciou o cumprimento das penas restritivas de direitos em 25/3/2025, ou seja, após a publicação do Decreto, razão pela qual sequer havia cumprido percentual de sua pena naquele período.

Agiu com acerto o juízo da execução, portanto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)